Tribunal: TJMT
Processo: 0002916-15.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002916-15.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002916-15.2016.8.11.0050

APELANTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 12,
CAPUT,
E 16, PARAGRÁFO ÚNICO, VI (ANTIGA REDAÇÃO), AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE PRODUTOS PARA RECICLAGEM, ADULTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de munições, acessórios e insumos para recarga, localizados na residência por ele habitada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) está prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse irregular de munição (art. 12); (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pela conduta de recarregar munições (art. 16, parágrafo único, VI – antiga redação).

III. Razões de decidir

3.1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, diante da pena em concreto e do lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença.

3.2. Mantida a condenação pelo crime de recarga de munição, por estar devidamente comprovada a posse e manuseio de insumos, com laudo pericial atestando a eficiência do material apreendido.

3.3. Versão defensiva isolada e sem respaldo em provas ou documentos, não sendo suficiente para afastar a autoria.

3.4. O crime do art. 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, com base na pena em concreto.”

“2. Comprovada a posse consciente e o uso de insumos para recarga de munições, é legítima a condenação pelo crime do art. 16, parágrafo único, VI, da Lei 10.826/2003, ainda que não comprovada a fabricação completa de cartuchos."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o. Lei 10.826/2003, arts. 12, caput, e 16, §1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.659/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002916-15.2016.8.11.0050

APELANTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT (autos n. 2916-15.2016.8.11.0050 – Código 83594), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistente em prestação pecuniária e serviços comunitários –, pela prática dos crimes dos artigos 12,
caput
e 16, parágrafo único, VI (antiga redação), ambos da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, a defesa suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição em relação ao crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, uma vez transcorrido o lapso temporal entre a data dos fatos e a sentença condenatória, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal. No
mérito
, pretende a absolvição do acusado por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 327269914].

A 1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis/MT requer seja o recurso parcialmente provido, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 [doc. digital n. 327269916].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Viana, adota
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 334337877].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002916-15.2016.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO pela prática dos crimes previstos nos artigos 12,
caput
e 16, parágrafo único, VI (antiga redação), ambos do Estatuto do Desarmamento, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“
No dia 22 de abril de 2016, por volta das 15h, na Rua Bahia n. 1314, Centro, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado produziu, recarregou e reciclou, sem autorização legal, munições, e, ainda possuía munições e acessórios para fabricação [...].

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, os investigadores de polícia localizaram 1 embalagem de pólvora, 1 frasco laranja cheio de esferas, 1 embalagem verde cheia de esferas, 11 esferas grandes, 15 espoletas, todas usadas para fabricação de munição; 1 ferramenta de ferro pontiaguda usada no manuseio da fabricação de munição, 1 ‘case’ de arma de fogo de cor preta, marca Rossi, 1 carteira com a inscrição ‘polícia civil’, 3 munições intactas de calibre 38, 3 cápsulas deflagradas de calibre 9.1, 1 cápsula deflagrada de calibre 28, 2 cápsulas deflagradas de calibre 32, 1 cápsula intacta calibre 32, conforme auto de apreensão.

Demonstrou que parte dos materiais que foram apreendidos eram utilizados na fabricação de munições”
(doc. digital n. 327269388 – p. 21/22)

O investigador de polícia responsável que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ODILSON PEREIRA LEITE, asseverou:

“
Que em cumprimento do mandado n. 80847 da 1a Vara, na Rua Bahia, n. 1314; Que a equipe de policiais comandada por ADIL PINHEIRO DE PAULA e os investigadores, JULIANO e ROMULO; Que foi preciso acionar um chaveiro para abrir a casa no endereço citado anteriormente; Que as testemunhas MARAISA e ÉRICO acompanharam toda a busca; Que durante a busca foi localizado material para fabricação de munição; Que todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia [...]”
(doc. digital n. 327269388 – p. 28).

Nesse mesmo sentido são as declarações dos policiais civis, JULIANO ANTÔNIO DE BASTOS e RÔMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA.

As testemunhas presenciais da ação policial, MARAÍSA FERREIRA BUENO e ÉRICO RICARDO DA COSTA SOUZA narraram:

Maraísa
: Que mora no local do evento [...]; Que no dia 22/4/2016 por volta das 15h estava em sua casa junto com esposa e filhos; Que a Polícia Civil chegou até a casa do suspeito JEFFERSON no ap 01 para cumprir o mandado; Que JEFFERSON é seu vizinho e o conhece há 2 anos; Que uma tia de JEFFERSON foi casada com um tio da declarante por muitos anos; Que no dia viu a equipe apreendendo algumas cápsulas deflagradas de arma de fogo, um ‘cano’ que um dos investigadores falou que era para ‘fazer uma arma caseira’; Que não presenciou nada de ilegal que a equipe da Polícia Civil tenha feito na casa [...]”
(doc. digital n. 327269388 – p. 31)

Érico
: Que mora no local do evento [...]; Que no dia 22/4/2016 por volta das 15h estava em sua casa junto com esposa e filhos; Que a Polícia Civil chegou até a casa do suspeito JEFFERSON no ap 01 para cumprir o mandado; Que JEFFERSON é seu vizinho e o conhece há 1 ano; Que no dia a equipe cumprindo o mandado adentrou na casa dele; Que viu a equipe apreendendo algumas cápsulas deflagradas de arma de fogo, um ‘cano’ e uma carteira da Polícia; Que não presenciou nada ilegal que a equipe tenha feito; Que nunca presenciou JEFFERSON fazendo algo ilegal em sua casa”
(doc. digital n. 327269388 – p. 32)

No seu interrogatório, JEFFERSON fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 327269388 – p. 34/35).

A denúncia foi recebida em
28 de janeiro de 2019
(doc. digital n. 327269388 - Pág. 11).

Na instrução processual foram ouvidas as testemunhas, RÔMULO, ODILSON, JULIANO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase os policiais civis, RÔMULO e ODILSON, reafirmaram as declarações extrajudiciais e acrescentaram:

“
Rômulo
: Na ocasião fomos dar
cumprimento de mandado de busca na residência do JEFFERSON
, foi comandada pelo Delegado ADIL e outros policiais [...]. Na ocasião não havia ninguém na residência e foi necessário chamar um chaveiro para abrir a porta para adentrarmos. Nessa ocasião foram convidadas duas pessoas para servirem de testemunhas da busca.
No interior encontramos vários materiais que são usados para fabricação de munições, pólvora, espoletas, esferas, e algumas ferramentas para o manuseio
. O JEFFERSON não estava em casa, foi feita a apreensão do material e levado à Delegacia [...].
Os materiais estavam em locais diferentes dentro da casa, não estavam todos juntos
[...]”
(mídia: 0002916-15.2016.8.11.0050 _ oitiva testemunha Romulo Amarambi de Oliveira.mp4)

Odilson
: Foi cumprimento de mandado na Rua Bahia, e o mesmo não se encontrava no local, nós estávamos sob comando do Dr. ADIL. Ele solicitou um chaveiro para adentrarmos na residência e algumas testemunhas para acompanhar.
No interior encontramos alguns produtos utilizados na confecção de munição
.
Cápsulas deflagradas, estojos para montagem de munição
. [...]
A residência era dele, todos os pertences [...] ele vendia peixe, tinha vários produtos dele, pertences dele
[...]. A vizinha que foi chamada como testemunha que falou que ele não estava, viajando para Barra do Bugres, então era ele quem residia lá [...].
Ele já tem alguns processos em comercialização de arma de fogo
, fizemos várias investigações a respeito disso [...].
O mesmo utilizava o artifício da ameaça. Tem várias denúncias dele de ameaças com emprego de arma de fogo à época e depois disso
na população de Campo Novo do Parecis. Era uma pessoa perigosa [...], salvo engano ele fazia cobranças [...]. Nós encontramos estojos, munições deflagradas, balotes, chumbinho, pólvora, para confecção de cartuchos [...]”
(mídia: 0002916-15.2016.8.11.0050 _ oitiva testemunha Odilson Pereira Leite.mp4).

Por sua vez, o investigador de polícia, JULIANO, não conseguiu se recordar dos fatos (mídia: 0002916-15.2016.8.11.0050 - Juliano.mp4).

No seu interrogatório, JEFFERSON disse:

“
Acusado
: Morava numa casa alugada. Faziam uns dois meses nesse endereço. Confere. Eu não tinha conhecimento que isso estava no terreno lá. Não estava na minha casa. Foi achada numa casinha no fundo do quintal [...]. Eu não tinha conhecimento que isso estava no terreno, não estava dentro da minha casa. No quintal, numa casinha [...] que eu nunca entrei lá [...]. O antigo proprietário falou que era umas tralhas de fazenda que ele morava lá antes e trabalhava em fazenda [...], o cara que eu tinha alugado a casa dele [...]. Eu aluguei da imobiliária Nossa Senhora de Fátima. O corretor foi o filho do velho [...] faz muitos anos, Cléo o nome dele. É o filho do dono da imobiliária. Tinha contrato, tudo [...]. Passou a casa para a imobiliária [...] e aluguei deles. Tava morando não tinha uns três meses. Eu morava com minha esposa e duas crianças pequenas. Eu não tinha acesso a esse quartinho [...] quando fui alugar, precisou fazer uma fossa nova, tive a oportunidade de conhecer o dono, o Toninho [...] ele estava lá fazendo, perguntei sobre o quartinho [...], deve existir ainda até hoje [...]. Eu não tinha acesso, eram as coisas particulares dele [...]. Quem falou para mim o que tinha lá dentro foi depois que estouraram a porta e tinha esses trens de montaria, de mexer com o gado [...]. Eu não tenho nada a ver com isso [...], se eu errei alguma coisa, pode olhar que confessei todos os meus erros, esse crime eu não devo, porque não é da minha alçada o que tinha lá dentro [...]”
(mídia: 0002916-15.2016.8.11.0050 - Jefferson.mp4).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, prolatada em
16 de setembro de 2024
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA EM CONCRETO PARA O DELITO DO ARTIGO 12,
CAPUT,
DA LEI N. 10.826/2003

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela reprimenda em concreto (CP, art. 110, §1o).

No caso
sub judice
, a pena fixada para o delito do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento foi de
1 (um) ano de detenção
.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão, a Promotoria de Justiça Criminal de Campo Novo do Parecis/MT tomou ciência da sentença e não interpôs recurso (doc. digital n. 327269899).

Considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade, de que a denúncia foi recebida em
2.7.2018
e o édito condenatório prolatado e disponibilizado à Secretaria do juízo em
16.9.2024
,
transcorreram mais de 6 (seis) anos entre os marcos
.

Logo, consoante dispõe os artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal,
a pretensão punitiva estatal em relação a este crime em específico se encontra fulminada
. Confira-se:

“[...] 4. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ocorre quando o prazo prescricional transcorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva. No caso, transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a denúncia e a sentença condenatória para o crime de corrupção de menores, sendo aplicável o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, com base na pena in concreto [...]”
(TJMT, N.U 0027386-03.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. [...] POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. [...] É caso de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, se transcorrido, entre a data da publicação da sentença condenatória e a data da publicação do acórdão condenatório, lapso temporal superior aos previstos no art. 109 do CP [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0407.18.003690-4/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 13/09/2024)

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Em relação ao delito previsto no
artigo 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/2003
(antiga redação), a insurgência defensiva limita-se à pretensão absolutória; contudo, o pleito
não comporta acolhimento
.

Nas lições de Ricardo Silvares, a conduta típica do crime é de descrita como:

“
[...] produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, munição ou explosivo, como também a de adulterar tais objetos.

Produzir é fabricar, manufaturar, inclusive por processos rudimentares.

Recarregar é refazer a munição, com aproveitamento de parte do material já utilizado (por exemplo, o atirador guarda os estojos dos cartuchos disparados e depois os recarrega com substância propelente, espoleta, projétil, etc., formando novamente a munição)
.

Reciclar é o aproveitamento de restos de munição, que são convertidos em matéria-prima, para, então, produzir-se novas munições.

[...]

Entendemos não ser relevante para a caracterização do delito a quantidade de explosivo ou munição produzida, adulterada, reciclada ou recarregada, pois o tipo penal nada diz a respeito disso. Igualmente, a habitualidade da conduta é irrelevante, pois não se infere qualquer exigência do tipo nesse sentido”
(Leis Penais Especiais Comentadas. 4a Ed., Ed. Juspodivm: Salvador, 2021, p. 1614/1615 – grifo nosso)

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2016.135548, relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, auto de apreensão, laudo de balística forense, e depoimentos de testemunhas.

Neste particular, o Laudo n. 800.2.03.2016.006848-01 – elaborado pela Gerência de Criminalísticas, Coordenadoria de Tangará da Serra/MT – registrou se tratar de:

“
Doze estojos de calibre 38 (7 Aguila, 3 CBC, 1 Winchester e 1 MRP).

Quinze espoletas tipo bateria n. 209 para cartuchos de caça plásticos do calibre 12 ao 28;

Onze esferas grandes;

Dois instrumentos de madeira um pontiagudo e outro em forma de colher;

Uma munição de calibre 28;

Três munições de calibre 9.1;

Três munições calibre 38;

Dois estojos calibre 28 (1 CBC e 1 sem marca);

Um estojo calibre 32 (marca CBC);

Cinquenta e cinco espoletas Tupan n. 56;

Um recipiente verde contendo 275 gramas de balins;

Um recipiente de cor laranja contendo 42 gramas de balins e cinco cilindros metálicos;

Um recipiente contendo 112 gramas de pólvora;

3 – Exames

- Características dos cartuchos

03 - .38 [...] Eficientes

03 – .9.1 [...] Eficientes

1 - .32 [...] Eficiente.

- Característica da pólvora

112 gramas – Eficientes no teste de queima.

- Características das espoletas

15 – Bateria 209 – Eficientes no teste de percussão.

55 – Tupan 56 - Eficientes no teste de percussão.

[...]

Conclusão: realizados os exames, conclui-0se que as munições no estado em que foram recebidas apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros [...]

Com efeito, os elementos colhidos ao longo da instrução processual apresentam-se firmes, harmônicos e convergentes quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Na única oportunidade em que foi ouvido,
JEFFERSON
não negou que os artefatos foram localizados no terreno de sua residência, limitando-se a alegar que teriam sido “deixados” por antigo morador em um casebre existente nos fundos do imóvel.

Sustentou, ainda, que havia alugado a residência há mais de dois meses, por intermédio de uma imobiliária de Campo Novo do Parecis/MT, mas que esta não lhe teria fornecido a chave do referido cômodo.

Acrescentou, por fim, que, antes de se mudar, teria conversado com o locatário anterior, ocasião em que este lhe confidenciou ter deixado algumas “tralhas de fazenda” no local, motivo pelo qual não teria demonstrado qualquer interesse em abrir o compartimento ou verificar o que ali se encontrava.

Por sua vez,
todos

os policiais civis
, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que JEFFERSON era investigado pela prática de delitos relacionados ao Estatuto do Desarmamento, havendo, inclusive, denúncias de moradores da região indicando que ele costumava intimidar pessoas mediante o uso de arma de fogo.

Destacaram, ainda, que os artefatos não estavam agrupados em um único local, mas dispersos por diversos cômodos da residência, junto com demais objetos de propriedade do apelante.

Por fim, relataram terem apreendido cápsulas deflagradas, estojos, pólvora, espoletas, esferas e instrumentos destinados ao manuseio e à montagem de munições.

Nesse cenário, o depoimento coeso e harmônico dos policiais responsáveis por cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do acusado, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliado à apreensão dos artefatos, configuram prova robusta e idônea, suficiente para embasar o édito condenatório, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

De outra parte, a versão apresentada por JEFFERSON
exclusivamente em juízo
não encontra qualquer respaldo nos elementos objetivos coligidos aos autos.

Cumpre destacar que, quando interrogado na fase policial, o acusado estava assistido pelo mesmo advogado que subscreve o presente Recurso de Apelação, circunstância que evidencia
plena oportunidade para fornecer esclarecimentos consistentes e coerentes sobre a origem dos artefatos
; todavia, naquela ocasião, permaneceu silente quanto à existência do referido cômodo, tampouco mencionou que os objetos apreendidos pertenceriam a antigo inquilino do imóvel.

Tal omissão revela-se particularmente relevante, pois o interrogatório policial constitui o primeiro momento em que o investigado, ciente das imputações e assistido por defensor, pode expor sua versão dos fatos, apontar eventuais excludentes ou indicar elementos capazes de infirmar a materialidade ou a autoria, de modo que a
apresentação tardia de narrativa exculpatória
fragiliza sua credibilidade, sobretudo quando não acompanhada de qualquer
dado objetivo que lhe dê sustentação
.

Ademais,
inexiste
nos autos qualquer documento, testemunho ou indício minimamente idôneo que demonstre a existência de ocupante anterior ou meio apto a
justificar a posse pretérita dos artefatos encontrados
, tampouco que os artefatos estavam “abandonados” em local inacessível.

O próprio apelante não trouxe mais informações sobre a identidade do suposto morador, tampouco indicou meios que permitissem à autoridade policial ou ao juízo verificar a veracidade de tal alegação. A defesa também não diligenciou para juntar o contrato de locação, informações da imobiliária ou qualquer elemento que pudesse corroborar a tese defensiva.

Por derradeiro, não custa lembrar que os crimes do artigo 16, do Estatuto do Desarmamento são considerados de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar em poder do armamento, munição ou acessório.

Sobre o tema, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] O crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta, bastando a posse consciente e não autorizada de artefatos explosivos para a sua consumação [...]”
(N.U 0000687-74.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

“[...] Para a configuração do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, basta a posse do armamento, acessório ou munição sem a devida autorização da autoridade competente, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se lesão efetiva ao bem jurídico tutelado [...]”
(N.U 1010367-04.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida impositiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 E ARTIGO 16, §1o, VI DA LEI 10.826/03 [...] MÉRITO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. [...] RECARGA DE MUNIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE [...] Comprovado por provas documentais, especialmente auto de apreensão e laudos de eficiência e prestabilidade, a existência de munições em poder do réu, fica caracterizada a materialidade do delito de posse irregular de munição de uso permitido [...] O fato de ter sido o réu flagrado na posse de petrechos para recarga de munições juntamente com munições recarregadas induz à conclusão de que foi ele o autor da recarga, configurando uma das condutas tipificadas no art. 16, § 1o, VI da Lei 10.826/03 [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.225152-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2025, publicação da súmula em 17/09/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 E
16, §1o, VI, DA LEI 10.826/03. POSSE IRREGULAR E RECARGA DE MUNIÇÕES [...] MÉRITO. FATO TÍPICO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE PRESUMIDA. [...] SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Art. 16, §1o, VI, da Lei 10.826/03. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Alegações das autoridades policiais que restaram ratificadas pelas demais provas dos autos. Condenação mantida. [...] NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50006613020148210134, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 11-08-2022)

Reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no artigo 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, e inexistindo qualquer vício na dosimetria da reprimenda imposta pelo crime remanescente tipificado no art. 16, parágrafo único, VI, da Lei n. 10.826/2003, subsiste, para o apelante, a pena definitiva de
3 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o Recurso de
JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO
para declarar a
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003
, mantendo-se hígida a
condenação
pelo delito do art. 16, parágrafo único, VI, do mesmo diploma legal, com a fixação da pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída pelas penas restritivas de direitos impostas pelo juízo de origem.

Conservo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025